Tribunal: STF
Processo: HC 254305
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo e outro, em favor de Caik José Viudes de Almeida, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 963.408/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIK JOSÉ VIUDES DE ALMEIDA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2268770-90.2024.8.26.0000). 



    Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 15 anos e 5 meses de reclusão, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ fl. 92), negado o direito de recorrer da sentença em liberdade. 



    Na ação originária, a defesa postulou a liberdade provisória do réu. O Tribunal estadual, contudo, denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 22): 



    HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Condenação Revogação da prisão preventiva - Recorrer em liberdade Impossibilidade - Preso durante a instrução Decisão adequadamente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada. 



    Nas razões do presente habeas corpus, a defesa alega, em resumo, que a manutenção da prisão não encontra suporte na norma processual penal, porquanto não ficou demonstrado que o réu oferece risco à ordem pública, tampouco demonstrou a existência de excepcionalidade que justifique a medida extrema. Argumenta que a prisão viola o princípio da presunção de inocência e que o fato de o réu ter sido mantido preso durante a instrução não justifica a preservação da medida na sentença, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade (art. 312 do CPP), como no caso em exame. 



    Diante disso, pede, em liminar e no mérito, seja assegurado ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    No caso, assim foi fundamentada a prisão na sentença (e-STJ fl. 92): 



    Denego aos acusados Caik, Vanderlei e Andre Daniel o direito de apelarem em liberdade. Denota-se dos autos diversos elementos que indicam ser os acusados membros de associação criminosa, o se deve somar que ambos são reincidentes. Ademais, tem-se que, em fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar dos réus é necessária para a garantia da ordem pública. Expeçam-se as guias de recolhimento provisório. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 24): 



    A sentença entendeu que ainda estavam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva e, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a manutenção da prisão preventiva. O Paciente permaneceu preso durante todo o processo, não se justificando sua soltura após a condenação, visto que soaria contraditório conceder a liberdade após a demonstração de sua culpabilidade e agora, quando analisado o mérito e concluído pela prática de grave delito. Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida na sentença que condenou o réu à pena de 15 anos e 5 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 em razão da sua periculosidade, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração delitiva, por se associar a uma organização criminosa e ser reincidente, motivo que justifica a medida extrema para resguardar a ordem pública.. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, o paciente e o corréu são reincidentes.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente